Tribunal: TJPA
Processo: 0811106-95.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811106-95.2019.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO DE JESUS LIMA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus. crime do art.217-a do cp.

prisão preventiva substituída por outras medidas cautelares. sentença condenando o réu à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo a monitoração eletrônica.

alegado excesso de prazo da medida cautelar de monitoramento eletrônico. improcedência. pleito de retirada do equipamento. não cabimento. fundamentação idônea na origem. medida necessária e adequada. resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal.

constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

Nos termos do art. 321 do Código de Processo Penal, ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

2.

Na hipótese,
o juízo
a quo
considerou que a manutenção de algumas medidas cautelares diversas da prisão, entre elas o monitoramento eletrônico, seriam suficientes e adequadas para o caso, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.

A defesa não logrou êxito em demonstrar a desnecessidade de manutenção da medida cautelar estipulada. Não foram evidenciados fatos supervenientes com força e relevância a autorizar o afastamento da cautelar de natureza pessoal.

De igual modo, não há que se falar em excesso de prazo da medida. Cumpre observar, conforme relatado que, em 21/08/2014, foi decretada a prisão preventiva do coacto pela prática dos crimes tipificados no art. 217-A, caput c/c artigo 226, inciso II c/c artigo 71, todos do CP. Durante a audiência de instrução e julgamento, realizada em 02/08/2017, a custódia cautelar do acusado foi revogada, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico, o qual só implementado em 05/12/2018. A sentença foi proferida em 20/09/2019, sendo o réu condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade e mantida a medida cautelar de monitoramento eletrônico.

4.

A manutenção da monitoração eletrônica encontra-se fundamentada no escopo de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, haja vista as condutas e a situação pessoal do agente
– evidenciadas pela gravidade dos fatos - pesando contra o paciente o fato de já ter sido, inclusive, sentenciado e condenado a
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime fechado

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a
Exma.
Desa. Vânia Couto Fortes Bitar
.

Belém,
04 de fevereiro de 2020
.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus com Pedido de Liminar
, impetrado em favor do paciente
Raimundo de Jesus Lima de Souza
, acusado da prática do crime do artigo 217-A do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Comarca de Belém.

Afirma o impetrante que está sofrendo constrangimento ilegal
,
tendo em vista que está usando monitoramento eletrônico por mais de 01 (um) ano. Por esse motivo, requer a concessão da Ordem, a fim de que seja determinada a imediata retirada da supracitada tornozeleira.

A liminar foi indeferida (ID nº 2598134) e as informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 2616525). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
(ID nº 2628812).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que o
Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face do paciente, imputando-lhe a conduta delituosa descrita no art. 217-A, caput c/c artigo 226, inciso II c/c artigo 71, todos do CPB. Narra a peça acusatória e seu aditamento, em síntese, que o denunciado abusou sexualmente de seus filhos N.D.S.d.s e N.D.S.DS, quando possuíam 04 anos e 01 ano de idade. Tais fatos ocorreram por várias vezes na residência da família, onde as vítimas moravam com o réu, conforme relato de uma das vítimas ao PROPAZ. No bojo do IPL, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do acusado, no entanto o Juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais de Belém, indeferiu o pleito. A denúncia foi oferecida em 24/06/2014, recebida em 21/08/2014, sendo decretada a prisão preventiva do acusado, a partir do pedido formulado pelo Ministério Público, expedido mandando de prisão. Foi apresentada resposta à acusação, através de Defensor Público, o recebimento da denúncia foi ratificado, e não identificada hipóteses de absolvição sumária. No dia 02/08/2017, foi realizada audiência de instrução e julgamento, sendo ouvidas as testemunhas e, no mesmo ato, revogada pelo juízo a prisão preventiva do acusado, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico. No dia 06/09/2017, foi realizada audiência de continuação, na qual foram ouvidas a vítima N.D.S.d.S e as testemunhas de defesa. Em seguida, procedeu-se à qualificação e interrogatório do réu. Encerrada a instrução, na fase do art. 402, do CPP, o MP requereu a acareação entre as testemunhas Ana Lea da Silva e o réu Raimundo de Jesus da Silva, o que foi deferido pelo Juízo. Em 20/09/2019, foi prolatada sentença, sendo o réu condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo deferido o direito de recorrer em liberdade e mantida a medida cautelar de monitoramento eletrônico.

A autoridade coatora informa, ainda, que a medida cautelar de monitoramento eletrônico foi imposta em 02/08/2017, e encontra-se em cumprimento desde 05/12/2018, não tendo sido fixado prazo de vigência da medida.

Eis a suma dos fatos.

Cumpre observar, conforme relatado que, em 21/08/2014, foi decretada a prisão preventiva do coacto pela prática dos crimes tipificados no art. 217-A, caput c/c artigo 226, inciso II c/c artigo 71, todos do CP. Durante a audiência de instrução e julgamento, realizada em 02/08/2017, a custódia cautelar do acusado foi revogada, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico, o qual só implementado em 05/12/2018. A sentença foi proferida em 20/09/2019, sendo o réu condenado à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade e mantida a medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Constata-se que o magistrado singular, ao indeferir a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, o fez levando em conta que permanecem presentes os motivos e requisitos autorizadores da medida, bem como pelo fato da genitora das vítimas e esposa do réu ter relatado, em juízo, que se sente ameaçada pelo paciente e que o mesmo chegou a tentar intimidá-la, havendo histórico de agressão anterior, ressaltando que chegou a morar por um tempo no abrigo com as crianças, razão pela qual o pleito foi indeferido.

Como se vê, tanto a decisão de primeiro grau que revogou a preventiva e determinou o cumprimento de medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico, quanto a parte da sentença penal condenatória que indeferiu a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, estão em consonância com o artigo 321 do CPP.

Por seu turno, o artigo 282 do mesmo diploma legal estabelece que “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (art. 319). E, em seus incisos, prescreve que a imposição das medidas cautelares deve observar,
in verbis
:

“I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstância do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

De tal modo, devem prevalecer, portanto, os critérios da necessidade e adequação das cautelares, pressupondo a proporcionalidade da medida frente à sua razão de ser. Ademais, a aplicação das medidas deve estar submetida ao poder geral de cautela do magistrado levando-se sempre em conta as condições pessoais do acusado.

No caso dos autos, o magistrado considerou que a aplicação de algumas medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a monitoração eletrônica, seriam suficientes, adequadas e idôneas para o caso.

Percebe-se que as condutas e histórico do paciente demonstram, por si só, a necessidade da manutenção do monitoramento eletrônico para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
Não se pode perder de vista que os fatos são graves, pesando contra o paciente
o fato de ter sido, inclusive, sentenciado e condenado a 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de estupro de vulnerável contra seus próprios filhos de 1 (um) e 4 (quatro) anos de idade.

Outrossim, verifica-se que a defesa não logrou demonstrar, por intermédio de prova pré-constituída, a desnecessidade de manutenção da medida

cautelar estipulada.

A imposição do monitoramento eletrônico está

embasada

em

fundamentação

idônea e não foram evidenciados fatos supervenientes aptos

a

autorizar o afastamento da cautelar de natureza pessoal.

No mesmo sentido, os seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL

PENAL.

HABEAS

CORPUS.

TRÁFICO

DE DROGAS E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO.

IMPOSIÇÃO

DE

MEDIDA

CAUTELAR

PESSOAL

ALTERNATIVA À PRISÃO.

MONITORAMENTO ELETRÔNICO
. DESNECESSIDADE.
SUPERVENIÊNCIA DE NOVOS FATOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO
. ORDEM DENEGADA.

1. Assim como ocorre nas demais cautelares de natureza pessoal, para a

imposição

das medidas cautelares alternativas à prisão previstas nos

arts.

319

e 320 do Código de Processo Penal faz-se mister que haja

demonstração

do

fumus

comissi

delicti

e

do

periculum libertatis,

devendo

ser

efetivadas

apenas

se indicada, em dados concretos

dos autos, a necessidade da cautela, à luz do disposto no art. 312 do referido diploma legal.

2.

Na

hipótese,

a

defesa

não

logrou

êxito

em demonstrar, por intermédio

de prova pré-constituída, a desnecessidade de manutenção da

medida

cautelar

estipulada
.

A

imposição

do

monitoramento eletrônico

está

arrimada

em

fundamentação

idônea, a qual não se discute;

o

Sodalício

regional

ressaltou a ocorrência de inúmeras irregularidades

no

tocante

ao

cumprimento da medida (violação do perímetro,

bateria

baixa,

fim

de

bateria,

rompimento

da tornozeleira,

etc.);
e não foram evidenciados fatos supervenientes, na

forma

como

alegado,

com

força

a

autorizar o afastamento da cautelar de natureza pessoal.

3.

Ademais,

o

revolvimento

do

arcabouço

fático-probatório, com vistas

a

identificar

a

alteração

dos

pressupostos

em

que

se arrimaram

as instâncias de origem, é providência incompatível com o veio restrito e mandamental do habeas corpus.

4. Ordem denegada.” (grifo nosso) (HC 393.653/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO.REMOÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA COM MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS FIXADAS. PEDIDO QUE NÃO MODIFICA AS RESTRIÇÕES DO DIREITO DE IR E VIR DO APENADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus, nos termos da Constituição Federal - CF, destina-se a afastar ameaça ou constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, o que não ocorre no presente caso. Pretende a Defensoria Pública a retirada do equipamento de monitoramento eletrônico, contudo tal providência não modifica em nada as restrições à liberdade de ir e vir do paciente imposta pelo Juiz de primeiro grau.

2. As decisões das instâncias ordinárias sobre a necessidade de manutenção do uso da tornozeleira eletrônica encontram-se devidamente fundamentadas, tendo sido destacado que o recorrente não fez qualquer prova de que o equipamento impossibilitaria ou prejudicaria na execução de suas atividades laborais, bem como fez referência ao fato de o paciente responder a outra ação penal, o que justificava a manutenção do uso de equipamento visando a garantia da ordem pública.

3. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no RHC 94.371/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIME DE RECEPTAÇÃO. CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO
. RÉU REINCIDENTE.

NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO
. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Penal, ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

2.
Na espécie, a Magistrada considerou que a manutenção de algumas medidas cautelares diversas da prisão, entre elas o monitoramento eletrônico, aplicadas por ocasião da audiência de custódia, seriam suficientes e adequadas para o caso, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por se tratar de réu reincidente
. Precedentes.

3. Recurso ordinário em habeas corpus a que nega provimento.”(RHC 81.707/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017).

Diante do contexto fático-probatório constante dos autos e da argumentação desenvolvida pela defesa, não vislumbro a alegada desnecessidade ou irrazoabilidade na manutenção da medida cautelar imposta, bem como não restou caracterizado o alegado excesso de prazo da medida.

No mais, não foram evidenciados, como já afirmado, fatos supervenientes com força e relevância a autorizar o afastamento da cautelar de natureza pessoal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e
denego a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/02/2020